Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-68.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010732-68.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AROLDO MONSO ARDUINI - CPF: 025.720.929-80 (EMBARGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), ELISANGELA BRUNA DA SILVA - CPF: 013.321.211-44 (EMBARGANTE), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL – SEPARAÇÃO DE FATO – CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL – USO EXCLUSIVO DO BEM PELO EX-CÔNJUGE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL ANTES DA EFETIVA PARTILHA – VALOR CORRESPONDENTE À QUOTA PARTE DEVIDA AO CONDÔMINO – FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISÂNGELA BRUNA DA SILVA, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada.

A Embargante opôs Embargos de Declaração alegando omissão, contradição e obscuridade no r. Acórdão, nos seguintes aspectos: 1- Da omissão quanto o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária requerida na contestação; 2- Da Contradição/Omissão - Imóvel onde supostamente reside as filhas menores da Embargada. Ausência de direito do Embargante receber valores de aluguel; 3 - Da Obscuridade - não há clareza quanto ao imóvel que deve ser considerado a ser objeto de liquidação por arbitramento, e quanto às despesas relativas do imóvel ou imóveis.

Em face do exposto, requer a Embargante/Autora, a manifestação acerca dos questionamentos apresentados, de forma que sejam sanados, inclusive com aplicação de efeito modificativo do acórdão embargado.

Contrarrazões no id. 219297697.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Alega o Embargante que o Acórdão não se pronunciou a respeito da concessão do benefício da justiça gratuita requerido na contestação, objetivando que assim se manifeste o Tribunal.

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, o pedido deve ser negado.

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte Embargante, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica.

Referente ao Imóvel, como fundamentado no acórdão embargado, isso será resolvido em sede de cumprimento de sentença.

Quanto a suposta Obscuridade que segundo a Embargante não houve clareza quanto ao imóvel que deve ser deve ser considerado a ser objeto de liquidação por arbitramento, e quanto às despesas relativas do imóvel ou imóveis, esclareço que a ação promovida pelo Embargado foi justamente arbitramento dos alugueis dos imóveis localizados nos endereços Requer desse modo, a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de arbitramento de aluguel dos imóveis pertencentes ao ex-casal, localizados no endereço: Rua dos Cajamangas, no 145, Bairro: Jardim Celeste, SINOP/MT., e sobre o imóvel no bairro Residencial Daury Riva III – modulo II, Av. União do Norte, Quadra 26, Lote 15, Bairro Dauri Riva, Sinop/MT.

No mais, é importante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024